Tribunal: STF
Processo: RE 104229
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- TRATANDO-SE DE AÇÕES CONEXAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E
RESCISÓRIA DO CONTRATO, NÃO INCIDE O ÓBICE REGIMENTAL.
PRECEDENTES.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
SE A DÍVIDA E SUPERIOR AO CONSIGNADO, A AÇÃO É IMPROCEDENTE, POR
NÃO TER SIDO OFERECIDO O VALOR INTEGRAL DO DÉBITO.
NÃO HÁ COMO RELEVAR-SE A INSUFICIÊNCIA DE PREÇO POR CONSIDERAÇÃO DE
SER MÍNIMA A FALTA, PORQUE A LEI SÓ ADMITE A CONSIGNAÇÃO COMO
VÁLIDA, QUANDO O DEPÓSITO É INTEGRAL, ART. 896, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, MÁXIME QUANDO A CONSIGNANTE NÃO SE VALEU DA
FACULDADE DO ART-899 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.